Tribunal: TJDFT
Processo: 0702223-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702223-12.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMÍNIO RURAL SOLAR DA SERRA RECORRIDO: RODRIGO DA COSTA BESSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. REJEIÇÃO. IMÓVEL LOCALIZADO EM CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. ARMAZENAMENTO DE CILINDROS DE GÁS E EXPLOSÃO. REGIMENTO INTERNO E LEGISLAÇÃO CIVIL. PROIBIÇÃO. PERIGO DE VIDA, NOCIVIDADE À SALUBRIDADE, À PAZ E AO SOSSEGO. IMPOSIÇÃO DE MULTA AO CONDÔMINO INFRATOR. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NÃO OBSERVÂNCIA. REGRA DO ARTIGO 1.337 DO CC. VIOLAÇÃO. ILEGALIDADE DA PENALIDADE. OCORRÊNCIA. PEDIDO RECONVENCIONAL. PROCEDÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA NA RECONVENÇÃO. INVERSÃO.1. O Magistrado é o destinatário da prova, portanto, se o julgador estiver convencido da inutilidade da produção de determinada prova, resta-lhe então indeferi-la, consoante a previsão do parágrafo único do artigo 370 do CPC. Assim, não há que se falar de violação ao devido processo legal, quando o conjunto fático-probatório constante dos autos é suficiente para comprovar a ocorrência de evento danoso decorrente de conduta ilícita da parte. 2. É vedado àquele que detém a posse ou domínio de unidade habitacional praticar atos que exponham os demais moradores a perigo de vida, bem como utilizar seu imóvel de forma prejudicial ao sossego, à salubridade, à segurança e à paz (art. 1.336, inc. IV, do CC). 3. A convenção e/ou o regimento interno do Condomínio são normativos de observância obrigatória por todos os condôminos, desde que ausente ilegalidade em suas disposições. Na aplicação de penalidade por violação das normas internas do Condomínio, é obrigatória observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de nulidade da sanção imposta. Em se tratando de imposição de multa, deve observar a deliberação prevista no art. 1.337 do Código Civil, para sua validade. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 104, 1.336, §2o e 1.337, todos do Código Civil, asseverando que houve descumprimento dos termos do regimento interno do condomínio, por parte do recorrido, e que a turma julgadora não levou em consideração o pacta sunt servanda, ao afastar aplicação de multa amparada no regimento condominial. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 489, §1o, inciso IV do CPC, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 11, 489, § 1o, IV, e 1.022, II, e parágrafo único, do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1749253/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). Melhor sorte não colhe o recurso quanto ao indicado malferimento aos artigos 104, 1.336, §2o e 1.337, todos do Código Civil, pois a análise da tese recursal, tal como posta, demanda nova interpretação de cláusula do regimento contratual e reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providências vedadas na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A012